Tribunal: TJSP
Processo: 1001355-08.2018.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Atendimento domiciliar/enfermagem 24 horas ("home care") – Improcedência decretada - Inconformismo - Desacolhimento - Determinação de realização de prova pericial que concluiu pela desnecessidade de atendimento domiciliar de enfermagem – Despesas com fisioterapia, fonoaudiologia e nutricionista que já vêm sendo suportadas pela ré - Improcedência acertada - Sentença mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001355-08.2018.8.26.0128; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Cardoso

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Atendimento domiciliar/enfermagem 24 horas ("home care") – Improcedência decretada - Inconformismo - Desacolhimento - Determinação de realização de prova pericial que concluiu pela desnecessidade de atendimento domiciliar de enfermagem – Despesas com fisioterapia, fonoaudiologia e nutricionista que já vêm sendo

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Atendimento domiciliar/enfermagem 24 horas ("home care") – Improcedência decretada - Inconformismo - Desacolhimento - Determinação de realização de prova pericial que concluiu pela desnecessidade de atendimento domiciliar de enfermagem – Despesas com fisioterapia, fonoaudiologia e nutricionista que já vêm sendo suportadas pela ré - Improcedência acertada - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089953
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001355-08.2018.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante ANTONIO
ALBINO RIBEIRO, é apelado UNIMED DE VOTUPORANGA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-08.2018.8.26.0128 -Voto no 42.576
2
Voto no: 42.576
Apelação Cível no: 1001355-08.2018
Comarca: Cardoso - 1a Vara
1a Instância: Processo no: 100135508/2018
Apte.: Antonio Ailton Ribeiro
Apda.: Unimed de Votuporanga Cooperativa de Trabalho Médico
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER Atendimento domiciliar/enfermagem 24 horas (“home
care”)

Improcedência
decretada
-
Inconformismo
-
Desacolhimento - Determinação de realização de prova pericial
que concluiu pela desnecessidade de atendimento domiciliar de
enfermagem
Despesas com fisioterapia, fonoaudiologia e
nutricionista que já vêm sendo suportadas pela ré - Improcedência
acertada - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer que, decidindo o mérito
do pedido deduzido na petição inicial, decretou sua improcedência,
condenando a parte autora no pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária, arbitrada em R$ 500,00, ressalvada a gratuidade.
Inconformado, apela o vencido (fls. 178/185), pugnando
pela reforma da r. sentença recorrida, sob o argumento de que o relatório
médico que acompanha a inicial bem demonstra a necessidade de
disponibilização do serviço home care documento que não pode ser
impugnado pela operadora.
Prossegue o recorrente dizendo que o atendimento
domiciliar requisitado visa evitar contrair doenças infecciosas hospitalares,
fazendo jus ao serviço. Citou jurisprudência. Aguarda o provimento recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-08.2018.8.26.0128 -Voto no 42.576
3
julgando-se a ação procedente.
Contrarrazões apresentadas às fls. 188 e seguintes.
É o relatório.
De início, recebo o apelo no duplo efeito, à luz do
disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, passando ao seu julgamento, em
atenção ao inciso II do artigo 1.011 do mesmo diploma legal.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos do apelante, reputo correta a
r. sentença recorrida ao julgar improcedente a presente ação, por meio da qual
buscava a condenação da ré ao custeio de atendimento home care (serviços
de enfermagem domiciliar 24 horas).
Para dirimir a controvérsia, foi realizada prova pericial,
clara ao apontar que, embora padeça o apelante de sequelas neurológicas
(necessitando de atendimentos de fonoaudiologia, fisioterapia, nutricionista e
terapia ocupacional), tais serviços já são disponibilizados pela operadora ré.
Especificamente com relação ao serviço home care,
conclui o Expert a fls. 163 que:
“Para os cuidados gerais não necessita de enfermagem
ou cuidadora, sendo que as funções diárias de sobrevivência podem ser
feitas por familiares.”
Indagado o Expert acerca da imprescindibilidade de
manter à disposição do apelante, uma equipe de enfermagem 24 horas,
respondeu negativamente a perícia (fls. 163, quesito número 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-08.2018.8.26.0128 -Voto no 42.576
4
Em vista disso e à luz da conclusão pericial, embora
padeça o apelante de sequelas neurológicas, não necessita de serviços de
enfermagem 24 horas ao dia. Dessa forma, não seria mesmo a hipótese de se
impor à requerida o dever de prestar o atendimento na forma por ele
pretendida.
É fato incontroverso que cabe à operadora de plano de
saúde dar atendimento domiciliar (home care), assim entendido como
extensão do atendimento hospitalar, com maior conforto ao paciente e
evitando as temidas infecções hospitalares, porém, na hipótese dos autos
constatou-se que o quadro do autor não demandava a realização de
atendimento domiciliar com enfermagem, fato confirmado pela prova técnica.
Anotam-se julgados desta C. Corte de Justiça:
1001857-75.2016.8.26.0011 Apelação / Planos de Saúde Relator(a):
J.L. Mônaco da Silva Comarca: São Paulo Órgão julgador: 5a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 17/05/2017 Data de
registro: 19/05/2017 Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER - Autora
que pretende a concessão do tratamento domiciliar (home care) -
Improcedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento -
Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Determinação de
realização de prova pericial - Autora que não apresentou o recurso
cabível no prazo legal - Matéria preclusa Perito que concluiu pela
não necessidade de atendimento domiciliar home care - Inexistência
de impugnação específica quanto à prova técnica - Improcedência do
pedido que que era de rigor - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
1005669-52.2016.8.26.0100 Apelação / Planos de Saúde Relator(a):
Carlos Alberto de Salles Comarca: São Paulo Órgão julgador: 3a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 21/02/2017 Data de
registro: 21/02/2017 Ementa: PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. HOSPITAL DE RETAGUARDA. Pretensão à
cobertura de internação em hospital de retaguarda. Insurgência
contra sentença de procedência. Reforma. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Desnecessidade de perícia médica. Suficiência dos
documentos juntados. Preliminar afastada. Mérito. Pretensão da
autora, na realidade, à prestação de serviços de cuidadores, sem
natureza médica. Paciente que, apesar da avançada idade e de ser
portadora de mal de alzheimer, não necessita de atendimento de
natureza hospitalar. Recurso provido.
Portanto, seja por qualquer ângulo que se analise a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001355-08.2018.8.26.0128 -Voto no 42.576
5
questão, a improcedência da ação era mesmo de rigor.
Mantida a sucumbência do apelante, majoro os
honorários advocatícios para o valor de R$ 800,00 (art. 85, § 11, do CPC),
ressalvada a gratuidade.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator